Tribunal: TJDFT
Processo: 0730063-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PERDA DA POPRIEDADE DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA NA JUSTIÇA TRABALHISTA. DEMANDA ANTERIOR À REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. EVICÇÃO. FENÔMENO JURÍDICO OBJETIVO. CADEIA DE ALIENANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO AO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme disposto no art. 447 do Código Civil, o alienante de um bem é obrigado a entregar ao adquirente não somente a posse/propriedade da coisa, mas também a lhe garantir o seu uso e gozo.
2. Acaso o adquirente venha a perder a coisa, total ou parcialmente, por força de decisão judicial ou administrativa baseada em causa preexistente ao contrato, adquire o direito de ser ressarcido integralmente do preço ou das quantias que pagou pela coisa (arts. 447 e 450 do Código Civil).
3. A evicção se caracteriza como fenômeno jurídico objetivo e, por isso, não depende do conhecimento, da boa-fé ou da culpa do alienante para a sua ocorrência.
4. Comprovada que a execução trabalhista, que ensejou a adjudicação do imóvel a terceira pessoa, fora iniciada anteriormente à aquisição do bem e era desconhecida pelo adquirente, não há dúvida de que o evicto faz jus à indenização.
5. Cuidando-se de verdadeira cadeia de vendedores, cujo negócio primitivo fora reconhecido como fraudulento, por conseguinte, todos os alienantes envolvidos respondem, de forma integral e solidária, pelos prejuízos causados ao adquirente, pois o fundamento da responsabilidade de todos os alienantes é garantia ínsita aos contratos onerosos.
6. Apelação conhecida e não provida.